Tribunal: TJMT
Processo: 1005659-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005659-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUELINA VIRGINIA NEVES - CPF: 459.767.081-53 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005659-21.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Miguelina Virginia Neves

Recorrido(s):

Natura Cosméticos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CADASTRO PARA REVENDEDORA DE PRODUTOS. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante alega, em síntese, que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui qualquer débito ou relação jurídica com a Reclamada, no valor de R$ 267,30 – disponível em 09/07/2021.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada logrou êxito em comprovar o cadastro da Autora como revendedora de seus produtos, por meio da juntada de telas sistêmicas, as quais se referem ao cadastro, além de notas fiscais e comprovante de entrega, devidamente assinado.

3. Cumpre destacar que o endereço contido nas notas fiscais é o mesmo que o informado pela Autora na exordial.

4. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu
, visando a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, opino pela rejeição da preliminar arguida em defesa, e, no mérito, pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, a fim de DECLARAR inexigível o débito no valor de R$ 267,30
(duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), referente ao contrato/fatura n. 1607163676001, bem como DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres)”,
face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023